Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral referente ao décimo terceiro salário no ano de 2015, bem como para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.829,23 relativo a diferença devida à parte autora quanto ao décimo terceiro salário daquele ano. Em seu recurso, sustenta que o pagamento foi realizado em conformidade com os artigos 92 a 93 da Lei Complementar 840/2011, que estabelecem que o valor deve ser apurado à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Ainda, pugna pela revisão do índice de correção monetária em face do efeito suspensivo concedido até o julgamento dos embargos interpostos no STF (RE 870.947/SE, Tema 810).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 26250595).
III. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, conforme disposto no já mencionado art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011.
IV. No caso, é cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, retratada no documento ID 26250572, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no ano de 2014. Desse modo, os valores adimplidos (R$ 2.813,52 e R$ 1.575,93 nos meses de março e abril de 2015) correspondem a 1/12 por mês trabalhado em 2014 (ano em que a parte recorrida ingressou no quadro de servidores do Distrito Federal – R$ 2.813,52), bem como o proporcional relativo ao ano de 2015 (R$ 1.575,93).
V. Assim, e conforme se constata nos documentos ID 26250572 e 26250580 pág. 6, o valor de R$ 1.575,93 incluído na folha salarial em abril/2015 diz respeito ao décimo terceiro salário do ano de 2015, pago no mês de aniversário da parte autora. Ocorre que, ao contrário da pretensão da parte ré quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015 sob a tese de que a sua contagem seria adstrita ao período de doze meses anteriores ao adimplemento, destaca-se que o décimo terceiro é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
VI. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
VII. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 93, I da LC 840/2011, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, é devido o pagamento da diferença, mantendo-se a condenação fixada na sentença.
VIII. No dia 20/03/2019, com a retomada do julgamento dos embargos interpostos no RE 870.947/SE (Tema 810), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, se formou maioria para rejeitar os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como afastar a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos. Com efeito, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947/SE, pacificou o entendimento de que a aplicação da TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Entretanto, a considerar que a sentença de origem aplicou a modulação para a incidência dos índices de atualização, não cabendo a aplicação do entendimento firmado na jurisprudência, haja vista a inadmissibilidade, no ordenamento jurídico brasileiro, de reformatio in pejus ante recurso somente do Distrito Federal. Neste contexto, ao se ter em conta que o índice da Taxa de Referência foi compreendido como inconstitucional, pelo mesmo fundamento da inadmissibilidade da reformatio in pejus, é de se manter a sentença nos termos fundamentados.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.